Tribunal: TRF3
Processo: 5033398-51.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
498/689)

5033398-51.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033398-51.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: VAHILTON JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO MARTINS ARAUJO - SP313094-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS. PROVA EMPRESTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, indeferiu a expedição de ofícios às empresas empregadoras para obtenção de documentos e a utilização de prova emprestada.

A parte agravante sustentou a necessidade das diligências para comprovação do labor especial, alegando ter solicitado documentação às empresas sem obter resposta, bem como requereu a realização de perícia indireta por similaridade em empresas inativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofícios judiciais às empresas empregadoras para obtenção de documentos destinados à comprovação de atividade especial; (ii) verificar a admissibilidade da utilização de prova emprestada para demonstração do labor especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido de realização de perícia indireta por similaridade, pois a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive diligenciar para obtenção dos documentos necessários junto às empresas empregadoras, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A intervenção judicial para expedição de ofícios às empresas pressupõe demonstração de tentativa prévia e infrutífera de obtenção dos documentos, circunstância não comprovada nos autos.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou inadequadas, nos termos do artigo 370 do CPC.

A prova emprestada é admissível para a comprovação de atividade especial quando submetida ao contraditório e desde que guarde similitude com as condições de trabalho discutidas no processo, cabendo ao juízo de origem valorar sua pertinência no momento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para admitir a utilização de prova emprestada.

Tese de julgamento:

1.Não se conhece de agravo de instrumento quanto a matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.A expedição de ofícios judiciais às empresas para obtenção de documentos depende da comprovação de tentativa prévia e infrutífera da parte interessada.

A prova emprestada é admissível para comprovação de atividade especial, desde que observados o contraditório e a similitude com as condições de trabalho discutidas nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, e 1.015; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023; TRF3, AI 5007205-33.2024.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 31.07.2024; TRF3, AI 5004547-70.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 31.05.2023; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033398-51.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: VAHILTON JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO MARTINS ARAUJO - SP313094-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 346203008), interposto em face de decisão (ID 473357718) que, no processo de origem, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo especial, indeferiu a expedição de ofícios às empresas, bem como a utilização de prova emprestada.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a realização de perícia técnica e a expedição de ofícios às empresas, são indispensáveis para a comprovação do exercício de atividade especial.

Alega, também, ter enviado carta com aviso de recebimento – AR às empresas, solicitando a documentação necessária referente ao labor especial, contudo, sem respostas.

Aduz, ainda, a imprescindibilidade da produção de perícia indireta (por similaridade) nas empresas inativas perante a Receita Federal, além da admissibilidade da utilização de prova emprestada.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, deferido parcialmente o efeito suspensivo (ID 346417554).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido, em parte, aplicando a tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

O r. Juízo a quo indeferiu a expedição de ofícios às empresas, bem como a utilização de prova emprestada, nos seguintes termos:

“1. Indefiro a expedição dos ofícios requeridos. O ônus pela juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação é da parte autora. As providências requeridas não apenas afrontam a imparcialidade do juízo, como também oneram indevidamente os cofres públicos com o manejo de atos que deveriam ser praticados pela própria parte, na via extrajudicial.

2. Portanto, a menos que a parte comprove documentalmente que diligenciou na obtenção dos documentos e que essas diligências foram infrutíferas por resistência ilegal das empregadoras, a intervenção do Poder Judiciário não é justificável.

3. Requer o autor a utilização de prova emprestada.No entanto, a utilização de tal tipo de prova, por sua excepcionalidade, reserva-se aos casos em que se mostra inviável a produção do meio de prova usual, circunstância que não parece ocorrer no presente caso.

4. Assim, indefiro a utilização de prova emprestada.

5. Cumpra o autor a decisão ID 358899532, no prazo de 15 dias.

6. Int. Cumpra-se.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge.

Do teor da decisão acima transcrita, se infere que a questão acerca da produção de prova pericial indireta (por similaridade), não foi analisada pelo r. Juízo a quo e, por conseguinte, não integra a decisão agravada.

Acresce relevar que a apreciação das alegações da parte agravante, em suas razões recursais, nesta esfera recursal, pressupõe anterior decisão no Juízo de Primeira instância, Juiz Natural do processo, sob pena de transferir para esta Corte discussão originária sobre questão a propósito da qual não se deliberou no Juízo monocrático, caracterizando evidente hipótese de supressão de instância.

Assim considerando, não conheço do recurso quanto ao pedido objetivando a produção de prova pericial indireta (por similaridade).

Passo a análise do pedido quanto à expedição de ofícios às empresas e a possibilidade de utilização da prova emprestada.

A análise do processo de origem revela que a parte agravante objetiva a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo especial, no exercício das funções de ajudante de serviços, pintor, pintor jatista, operador de jato abrasivo e vigilante, perante as seguintes empresas e períodos:

- PERALTA COMERCIAL E IMPORTADORA – 01/01/1981 até 28/04/1981;

- KLEBER MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMERCIO SANTISTA - 13/01/1983 até 03/07/1984;

- TRANSBRASA TRANSITARIA BRASILEIRA – 01/10/1984 até 02/01/1985;

- MENDES JUNIOR ENGENHARIA - 22/01/1985 até 01/06/1985;

- TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO – 30/07/1985 até 04/11/1985;

- HERNANDES ANTICORROSÃO E PINTURAS - 03/01/1986 até 13/01/1987 e 25/01/1991 até 25/04/1991;

- FIBRA ENGENHARIA ANTICORROSÃO E PINTURAS - 07/04/1987 até 22/05/1987;

- MONTREAL ENGENHARIA - 02/06/1987 até 07/10/1987;

- COTIA TRABALHO TEMPORÁRIO - 12/01/1988 até 27/03/1988 e 12/02/1990 até 31/03/1990;

- SETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – 25/01/1988 até 16/05/1988;

- NM ENG E ANTICORROSÃO - 09/01/1989 até 15/10/1989;

- MONTCALM MONTAGENS INDUSTRIAIS – 21/11/1989 até 05/01/1990;

- PINTURAS YPIRANGA - 29/05/1990 até 04/01/1991; 17/12/2008 até 25/06/2009; 13/03/2017 até 12/07/2017;

- ROWLANDS ENGENHARIA - 23/09/1991 até 24/03/1992; 17/11/1992 até 18/12/1992; 24/04/1995 até 30/06/1995;

- MAVEC COMERCIO MANUTENÇÃO E OBRAS - 06/04/1992 até 13/08/1992;

- SOSINIL TÉCNICA DE AR COMPRIMIDO E CONSTRUÇÃO - 13/04/1993 até 14/03/1995;

- SAVIP SÃO VICENTE SEG BANCARIA E PATRIMONIAL - 02/04/1996 até 25/11/1996;

- SEGAME'S SEGURANÇA PATRIMONIAL – 10/01/1997 até 03/02/1998;

- JUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - 23/09/1997 até 30/11/1997;

- ENGESERV SERVICOS EMPRESARIAIS - 29/07/1998 até 26/10/1998;

- ENGESEG EMPRESA DE VIGILÂNCIA COMPUTADORIZADA - 27/10/1998 até 04/10/2001;

- MUNICÍPIO DE CUBATÃO - 27/09/2001 até 31/10/2001;

- MASTERTEMP RECURSOS HUMANOS – 27/01/2003 até 28/02/2003;

- NM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - 03/03/2003 até 20/11/2023;

- CANDIDO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS - 03/05/2004 até 10/08/2004;

- CONAME INDUSTRIA E COMERCIO - 11/05/2005 até 26/02/2006;

- GUARA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS - 08/03/2007 até 03/07/2007;

- REALCE RECURSOS HUMANOS - 18/09/2008 até 16/12/2008;

- PADRÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - 18/09/2009 até 02/12/2011;

- META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS - 14/06/2012 até 05/01/2013;

- TOME ENGENHARIA - 02/05/2013 até 16/06/2015;

- ESTRUTURAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS - 19/10/2015 até 11/11/2015;

- HR MANUTENÇÃO - 25/02/2016 até 06/04/2016;

- LV CASTRO ENGENHARIA E INSPEÇÃO INDUSTRIAL - 02/11/2016 até 28/12/2016 e 08/03/2018 até 05/07/2018;

- ALFA ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES - 20/10/2017 até 16/11/2017;

- CONSORCIO NIPLAN PROMON - 02/07/2018 até 28/08/2019;

Para tanto, acostou documentos, nos quais destaco a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (ID 340963349); Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, das empresas NM Engenharia e Construções Ltda, Tome Engenharia S/A, Planova Planejamento e Construções S/A e Montcalm Montagens Industriais S/A (ID 366865076 e seguintes), bem como CNPJ’s - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, de algumas empresas acima listadas, conforme ID’s 366865084 e seguintes.

Do reconhecimento da atividade especial.

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Neste contexto, depreende-se que mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT).

Assim considerando, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, além do que, o Juiz é destinatário da prova, conforme prevê o artigo 370, do Código de Processo Civil.

Vale dizer, cumpre ao magistrado valorar a sua necessidade, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, pericial ou documental.

Destaco, por oportuno, que a prova pericial para fins de comprovação da atividade especial é admitida em situações excepcionais (empresa inativa ou negativa no fornecimento de documentos).

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO – PROVA PERICIAL PPP – RECUSA NO FORNECIMENTO DO PPP – NÃO COMPROVAÇÃO – EMPRESA INATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A comprovação da exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses que sejam prejudiciais à saúde do trabalhador pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais.

2. Pela literalidade do artigo 434, do CPC, vê-se que o documento deve instruir a primeira manifestação da parte nos autos: autor, na petição inicial; e réu, na contestação.

3. No caso de fato que deva ser comprovado por documentos, haja vista expressa determinação da norma de direito material, a perícia é inadequada, em regra, à demonstração do fato.

4. Excepcionalmente, entretanto, é possível atestá-lo por prova pericial, nesse caso, substitutiva do PPP. São exemplos disso as hipóteses em que a empresa se encontra fechada ou as de óbices à entrega.

5. No caso concreto, o agravante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que as empresas se negaram a fornecer o PPP ou que se encontram baixadas.

6. Como o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a recusa ou o óbice dos empregadores para fornecer referida documentação, resta afastada a necessidade de intervenção jurisdicional.

7. Agravo de instrumento desprovido.

(Processo AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5021170-15.2023.4.03.0000 Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA Órgão Julgador 7a Turma Data do Julgamento 16/08/2024 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 23/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS LABORADOS. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE.

- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização de prova pericial por similaridade para comprovação da especialidade de períodos laborados.

- O artigo 370 do CPC prevê que compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito, devendo afastar as “diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

- No que toca especificamente à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, na forma dos artigos 464, II, e 470 do CPC.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes.

- Quanto à empresa TCS-Transportes Coletivos de Sorocaba Ltda. encontrando-se baixada ou não localizável, cabível a determinação de realização de perícia indireta por similaridade, sob pena cerceamento ao direito constitucional do agravante à ampla defesa e ao contraditório.

- A jurisprudência admite a perícia por similaridade para comprovação de trabalho especial, por seu caráter eminentemente técnico, bem como pelo fato de que o trabalhador não pode ser prejudicado com a impossibilidade de realização de perícia, especialmente no caso de empresas que se encontram extintas. Precedentes.

- Agravo de instrumento da parte autora provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010709-81.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/08/2023, Intimação via sistema DATA: 15/08/2023).

No caso, com relação as empresas inativas/baixadas, conforme acima exposto, não é objeto deste recurso, sob pena de supressão de instância.

Quanto à eventual negativa no fornecimento de documentos, para fins de expedição de ofícios, embora a parte agravante alegue que teria enviado cartas com aviso de recebimento – AR às empresas, solicitando a documentação necessária referente ao labor especial, porém, sem respostas, tal fato não restou comprovado nos autos.

Outrossim, é ônus da parte autora/agravante diligenciar junto às empresas para fins de obtenção dos documentos que lhes são favoráveis.

Não cabe ao Poder Judiciário promover diligências ou buscar provas em nome das partes, em observância aos princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade e direção do processo pelo Juiz.

Em decorrência, não prosperam as alegações da parte agravante quanto à expedição de ofícios às empresas.

Quanto à alegação de cabimento da utilização de prova emprestada para fins de comprovação do labor especial, com razão a parte agravante.

Isso porque, em regra, os formulários, laudos periciais ou PPP devem ser considerados idôneos a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais. No entanto, não o sendo, não se pode afastar do segurado a possibilidade de utilização de outros documentos, a exemplo: a prova emprestada.

Contudo, a prova emprestada deve obedecer ao princípio do contraditório e será valorada pelo r. Juízo a quo, Juiz Natural do processo, no momento da prolação da sentença, com as circunstâncias nela descritas, no que tange às atividades desenvolvidas e o correlato ambiente laboral, devendo guardar similitude com a hipótese retratada nos autos, sem a qual será inservível ao fim colimado.

Neste sentido, os julgados desta E. Corte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATIVIDADE ESPECIAL - UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA - ADMISSIBILIDADE.

1) Os laudos periciais em nome de terceiros podem ser aceitos como prova emprestada, já que se trata da mesma atividade, laborada na mesma empresa, englobando o período ora pleiteado, na aferição dos fatores de risco.

2) É entendimento pacífico no C. Superior Tribunal de Justiça a admissibilidade da prova emprestada, desde que observado o contraditório.

3) Agravo de Instrumento interposto pela parte autora provido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007205-33.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 31/07/2024, DJEN DATA: 07/08/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS LABORADOS. PROVA PERICIAL IN LOCO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO.

- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização de prova pericial in loco, prova emprestada e de prova oral para comprovação da especialidade de períodos laborados.

- O artigo 370 do CPC prevê que compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito, devendo afastar as “diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

- No que toca especificamente à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, na forma dos artigos 464, II, e 470 do CPC.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes.

- Afigura-se imprescindível realizar o distinguishing ampliativo com o fito de aplicar à presente lide a ratio decidendi do Tema 1083/STJ, acrescida da compreensão emanada dos Embargos de Declaração, no sentido de que a prova da exposição ao agente nocivo é questão de natureza previdenciária, razão por que é nesta seara que deve ser enfrentada, mediante a realização de prova técnica judicial.

- No tocante à prova emprestada, é assente o entendimento quanto à sua admissibilidade para fins de comprovação do labor especial, notadamente quando submetida ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes.

- Quanto à prova testemunhal, o magistrado, no uso de suas atribuições, deverá estabelecer a produção de provas que sejam importantes e necessárias ao deslinde da causa, ou seja, é facultado ao magistrado indeferir, motivadamente, pedido de produção de prova se julgar suficientes para o seu convencimento as demais já constantes dos autos.

- A prova testemunhal não é meio adequado para fins de comprovação do exercício de atividade especial, o qual depende de prova técnica, produzida por profissional habilitado e de prova documental, em especial o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

- Encontrando-se a empresa empregadora em atividade, cabível a realização da prova pericial in loco a fim de se averiguar as reais condições de trabalho da parte agravante, revelando-se desnecessária, ao menos por ora, a produção das demais provas requeridas, testemunhal e emprestada.

- Agravo de instrumento parcialmente provido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004547-70.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 02/06/2023).

Em decorrência, o conjunto probatório dos autos revela que o r. Juízo a quo não agiu com o costumeiro acerto, apenas no tocante a possibilidade de utilização da prova emprestada.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para permitir a utilização da prova emprestada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS. PROVA EMPRESTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, indeferiu a expedição de ofícios às empresas empregadoras para obtenção de documentos e a utilização de prova emprestada.

A parte agravante sustentou a necessidade das diligências para comprovação do labor especial, alegando ter solicitado documentação às empresas sem obter resposta, bem como requereu a realização de perícia indireta por similaridade em empresas inativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofícios judiciais às empresas empregadoras para obtenção de documentos destinados à comprovação de atividade especial; (ii) verificar a admissibilidade da utilização de prova emprestada para demonstração do labor especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido de realização de perícia indireta por similaridade, pois a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive diligenciar para obtenção dos documentos necessários junto às empresas empregadoras, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A intervenção judicial para expedição de ofícios às empresas pressupõe demonstração de tentativa prévia e infrutífera de obtenção dos documentos, circunstância não comprovada nos autos.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou inadequadas, nos termos do artigo 370 do CPC.

A prova emprestada é admissível para a comprovação de atividade especial quando submetida ao contraditório e desde que guarde similitude com as condições de trabalho discutidas no processo, cabendo ao juízo de origem valorar sua pertinência no momento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para admitir a utilização de prova emprestada.

Tese de julgamento:

1.Não se conhece de agravo de instrumento quanto a matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.A expedição de ofícios judiciais às empresas para obtenção de documentos depende da comprovação de tentativa prévia e infrutífera da parte interessada.

A prova emprestada é admissível para comprovação de atividade especial, desde que observados o contraditório e a similitude com as condições de trabalho discutidas nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, e 1.015; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023; TRF3, AI 5007205-33.2024.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 31.07.2024; TRF3, AI 5004547-70.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 31.05.2023; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do agravo de instrumento e na parte conhecida dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão